Tribunal: TJSP
Processo: 0044291-56.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DE ELEIÇÃO. Demanda distribuída à 3a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul, local do domicílio do autor consumidor. Declinação da competência em razão da existência de cláusula de eleição de foro. Descabimento. Relação de consumo. Faculdade do consumidor propor a

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DE ELEIÇÃO. Demanda distribuída à 3a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul, local do domicílio do autor consumidor. Declinação da competência em razão da existência de cláusula de eleição de foro. Descabimento. Relação de consumo. Faculdade do consumidor propor a demanda no foro do local do seu domicílio, do domicílio da parte requerida, no local de cumprimento da obrigação ou no foro de eleição contratual. Inteligência do art. 101, I, do CDC. Competência relativa que não pode ser declinada de ofício. Súmula no 33 do STJ. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul.